Tribunal: TJSP
Processo: 0000258-25.2013.8.26.0076
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670233
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000258-25.2013.8.26.0076, da Comarca de Bilac, em que é apelante GLAUCIRLEY
MARTINS DE MIRANDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000258-25.2013.8.26.0076 -Voto no
2
voto número 45.746
Apelação no 0000258-25.2013.8.26.0076
(Processo n° 258/2013 - Vara Única - Bilac)
Apelante: GLAUCIRLEY MARTINS DE MIRANDA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO

1. Ao relatório da respeitável sentença de fls.
730/736, acrescenta-se que Glaucirley Martins de Miranda foi
condenado a cumprir as penas de seis (06) anos de reclusão e
pagamento de quarenta (40) dias-multa, fixado o regime
prisional inicial semiaberto, por ter infringido os artigos 297,
por uma vez, 298, por uma vez, e 304, por duas vezes, na forma
do artigo 69, todos do Código Penal.
Glaucirley Martins de Miranda apelou, por intermédio
de sua Defesa constituída, às fls. 740/741, que apresentou as
razões do inconformismo, às fls. 747-748/762, buscando a
absolvição, por insuficiência probatória ou atipicidade de
conduta; subsidiariamente, pleiteou a desclassificação para o
artigo 304 do C.P., a alteração para o regime prisional inicial
aberto e o reconhecimento de crime único ou continuado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000258-25.2013.8.26.0076 -Voto no
3
O recurso fora contrariado, às fls. 774/777; e a
Procuradoria de Justiça, às fls. 783/786, opinou por seu
improvimento.
É o relatório.
2. A apelação deve ser desprovida.
O MM. Juiz de Direito a quo deu adequada
solução à lide, analisando, com propriedade, as provas produzidas
e enfrentando todos os temas suscitados, de modo que, na forma
do permissivo constante do artigo 252 do Regimento Interno deste
tribunal, de rigor a ratificação de seus fundamentos.
Com efeito, as provas alinhavadas no transcorrer da
instrução dão conta de que Glaucirley Martins de Miranda
falsificou, no todo, documento público consistente em uma
decisão
interlocutória
do
Juízo
correspondente,
tendo,
inclusive, falsificado também as assinaturas do Meritíssimo
Juiz, da Escrevente-Chefe e, ainda, a rubrica da Chefe da
Seção Judiciária. Ato contínuo, o acusado falsificou, no todo,
documento particular, qual seja, o requerimento de fl. 16,
utilizando-se, na ocasião, do nome de outro advogado. Não
satisfeito, o réu fez uso dos documentos outrora falsificados,
enviando-os à Associação Comercial de São Paulo, a qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000258-25.2013.8.26.0076 -Voto no
4
oficiou ao Juízo correspondente, vindo à tona a prática
criminosa.

Interrogado, na fase inquisitiva, negou as práticas
delitivas. Em juízo, teve decretada sua revelia, ante a sua
ausência.
As versões dos funcionários do Fórum de Bilac, Laura
Zacarias Afonso Rosado, Osvaldo Gomes da Silva e Meire de
Fátima Panini Rodrigues, assim como do advogado José
Rodrigues encontram respaldo e amplo apoio nas outras
provas trazidas aos autos. Suas palavras foram seguras,
coerentes e convincentes, não havendo nenhum motivo para
duvidar deles.
Assim, depreende-se das provas material e
testemunhal que o apelante cometera o crime ora apreciado. A
prova coligida mostrou-se, portanto, apta a formar um
escorreito juízo de condenação. Ademais, bem salientou a Ilustre
Representante da Procuradoria Geral de Justiça, à fl. 785: “A
robustecer ainda mais o acervo probatório, tem-se o fato de que o
próprio recorrente, por ocasião de outras ações penais promovidas
em seu desfavor e que se destinavam a apurar idêntica a esta,
confessou a autoria dos crimes de mesmo modus operandi, seja no
que toca à falsificação do documento público, seja quanto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000258-25.2013.8.26.0076 -Voto no
5
contrafação do documento particular, e seus posteriores usos (fls.
126 e 133). E mais. A conduta do apelante encontra perfeita
subsunção nos tipos penais descritos, não merecendo êxito a tese
aventada pela combativa defesa acerca da atipicidade da conduta.
Portanto, tendo em vista a confissão do apelante quanto à autoria
de casos idênticos ao que se encontra sub judice, em consonância
com os depoimentos das testemunhas ouvidas em pretório, e que
confirmam a falsificação dos documentos públicos a particulares,
bem como seu posterior uso, não se vislumbra qualquer fragilidade
probatória, nos termos do quanto aduzido nas razões de apelação
da Defesa.”.
As penas não comportam alteração. Foram fixadas, e
assim finalizadas, nos mínimos legais, sendo por fim somadas,
eis que bem reconhecido o cúmulo material de delitos pelo
Digno Magistrado Sentenciante, uma vez que o acusado agiu
com dolos distintos em cada oportunidade. Preserva-se o
regime prisional inicial intermediário, nos termos do artigo 33,
§ 2°, alínea “b”, do estatuto repressivo.
Ante o exposto, nega-se provimento à apelação.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000258-25.2013.8.26.0076 -Voto no
6